Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. ARMA BRANCA. UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE FENDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. ANÁLISE PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da grave ameaça, no crime de roubo, atua também no plano da atividade mental, devendo ser analisados diversos fatores, tais como a fragilidade da vítima, o local (ermo, escuro) e o momento (dia ou noite) que o crime foi cometido, dentre outros.

2. Depreende-se da versão da vítima, juntamente com as demais provas nos autos, que a utilização da chave de fenda foi utilizada para ameaçar a vítima, razão pela qual deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII. 2.1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório constante nos autos.

3. A arma branca utilizada no momento do delito foi apreendida momentos depois pela equipe policial, não deixando dúvidas sobre a sua potencialidade lesiva quando utilizada na prática do crime de roubo, conforme infere-se do laudo pericial acostado aos autos.

4. As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se a r. sentença, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento da pena.

5. A hipossuficiência do acusado não afasta a pena de multa, que é decorrente de imposição legal. 5.1. Eventual impossibilidade financeira do réu deve ser formulada e analisada perante o Juízo da Execução Penal; órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, não cabendo esta eg. Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.

6. Recurso desprovido.